Tribunal: TJPA
Processo: 0804875-76.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804875-76.2024.8.14.0000

PACIENTE: MARCELO ALBERTO BARBOSA FIGUEIREDO

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE BELÉM DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
PREVENTIVO – ROUBO MAJORADO – PRISÃO PREVENTIVA – PACIENTE QUE TEVE SEUS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL UTILIZADOS PELO VERDADEIRO AUTOR DO FATO – COMPROVAÇÃO DE QUE SÃO PESSOAS DISTINTAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – PEDIDOS DE EXCLUSÃO DO NOME DO PACIENTE DOS BANCOS DE DADOS QUE CONTENHAM NOMES DE PESSOAS EM DESCOMPASSO COM A LEI E DE REPARAÇÃO DOS DANOS – NÃO CONHECIMENTO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - ORDEM CONCEDIDA NA PARTE CONHECIDA – DECISÃO UNÂNIME.

1. Analisando detidamente
os documentos carreados na impetração, mormente laudo de perícia papiloscópica e documentoscópica elaborado pela Polícia Civil do Estado do Pará, constata-se a falsidade do documento de identidade apresentado pelo indivíduo preso em flagrante nos autos do processo de origem, haja vista as várias inconsistências entre a cédula e o prontuário civil em nome de Marcelo Alberto Barbosa Figueiredo.

2. Configurado o erro na identificação nominal do verdadeiro autor do crime, o qual tentou fugir da responsabilidade penal, identificando-se falsamente como outra pessoa, bem como restando comprovado que o coacto é o verdadeiro Marcelo Alberto
Barbosa Figueiredo, é mister a concessão da ordem de revogação da prisão preventiva, resguardando-se o seu direito de ir e vir. Precedentes jurisprudenciais.

3.
Não conhecidos os pleitos de
retirada do nome do paciente de todos os bancos de dados que contenham nomes de pessoas em descompasso com a lei e de reparação pelos danos sofridos, na medida em que a estreita via do
writ
não se presta à análise aprofundada do conjunto fático-probatório e, ainda, que tais pedidos se referem ao mérito da ação penal originária, pendente de julgamento. Precedente jurisprudencial.

4. À unanimidade, ordem parcialmente conhecida e, nesta parte concedida,
para, confirmando-se a liminar deferida anteriormente, revogar-se a prisão preventiva do paciente Marcelo Alberto Barbosa Figueiredo, decretada nos autos do
Processo nº 0020008-31.2019.8.14.0401
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer parcialmente da ordem e, nesta parte, a conceder, para,
c
onfirmando-se a liminar deferida anteriormente, revogar-se a prisão preventiva do paciente Marcelo Alberto Barbosa Figueiredo, decretada nos autos do
Processo nº 0020008-31.2019.8.14.0401,

nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
PREVENTIVO, com pedido liminar, impetrado por advogado constituído em favor de
MARCELO ALBERTO BARBOSA FIGUEIREDO
, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM (ID – 18753007).

Em síntese, narra o impetrante que o paciente é servidor público estadual e, no dia 19/03/2024, tomou conhecimento de que havia um mandado de prisão aberto em seu desfavor, expedido nos autos da Ação Penal nº 0020008-31.2019.8.14.0401, decorrente de uma condenação à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do delito de roubo majorado.

Aduz que o coacto jamais cometeu crime algum e que os seus dados pessoais foram utilizados pelo verdadeiro autor do fato em um documento de identidade falso apresentado à polícia, por ocasião de sua prisão em flagrante. E, ainda, que o verdadeiro criminoso teve a sua prisão preventiva substituída por medidas cautelares diversas em 23/10/2019, dentre elas o monitoramento eletrônico, e que ele não foi mais encontrado após o sistema acusar o desligamento do referido dispositivo GPS em 01/11/2019.

Assevera que o paciente está correndo um sério risco de ser preso por um crime que não praticou, razão pela qual requer, liminarmente, a revogação da custódia cautelar decretada, e, no mérito, além da concessão da ordem em definitivo, os pedidos complementares de retirada do nome do coacto de todos os bancos de dados que contenham nomes de pessoas em descompasso com a lei e de reparação de danos.

Os presentes autos foram distribuídos, por sorteio, à Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra, a qual, em 05/04/2024, arguiu a minha prevenção, em virtude da distribuição anterior do recurso de apelação interposto nos autos de origem (ID – 18843595).

Na mesma data, acolhi a prevenção suscitada, deferi o pleito liminar, requisitei informações à autoridade inquinada coatora e determinei o encaminhamento do feito ao
custos legis
, para exame e parecer (ID – 18875753).

Em 08/04/2024, o juízo impetrado prestou informações (ID – 18918108).

Em 10/04/2024, a douta Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo conhecimento e concessão da ordem, confirmando-se a liminar deferida (ID – 18947937), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.
À Secretaria
, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual

VOTO

À luz do art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, tem-se que o
habeas corpus
é uma ação de natureza constitucional destinada, primordialmente, a coibir qualquer ilegalidade ou abuso de poder contra a liberdade de locomoção das pessoas.

Nota-se das razões delineadas na preambular, que o impetrante pretende, dentre outros, o restabelecimento do direito de ir e vir do paciente que vem sofrendo ameaça de constrangimento ilegal, em virtude da existência de um mandado de prisão em seu desfavor, decorrente de uma condenação pela prática do crime de roubo majorado, cujo indivíduo que cometeu o delito, ao ser preso em flagrante, utilizou seus dados pessoais em um documento de identidade falso.

De início, cumpre consignar que, no caso em tela,
não merecem ser conhecidos os pleitos de retirada do nome do coacto de todos os bancos de dados que contenham nomes de pessoas em descompasso com a lei e de reparação pelos danos sofridos
, por absoluta inadequação da via eleita, na medida em que o
writ
não se presta à análise aprofundada do conjunto fático-probatório, bem como por se tratar de pedidos atinentes ao mérito da Ação Penal nº 0020008-31.2019.8.14.0401, em que há um recurso de apelação pendente de julgamento, sob minha relatoria.

Nessa perspectiva, não há dúvidas de que a via recursal se mostra muito mais adequada para a devida apreciação de todos os elementos de convicção, inclusive daqueles oriundos das diversas diligências que foram determinadas objetivando o alcance da verdade real e o atendimento ao disposto no art. 259
[1]
, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

“
HABEAS CORPUS PREVENTIVO. PROCESSO PENAL. RESTABELECIMENTO DO DIREITO DE LIBERDADE DO PACIENTE EM VIRTUDE DE MANDADO DE PRISÃO EM SEU DESFAVOR. CONSTATADO ERRO NA IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL DO AUTOR DO FATO
DA AÇÃO PENAL Nº 0514400-17.2018.8.05.0001. FLAGRANTEADO QUE FEZ USO DOS DOCUMENTOS DO PACIENTE. EVIDENTE DIFERENÇA ENTRE AS FISIONOMIAS DELES. EXISTÊNCIA DE MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA EM NOME DO PACIENTE. EXPEDIÇÃO DE SALVO CONDUTO QUE É DE RIGOR. PLEITOS DE REJEIÇÃO DA DENÚNCIA - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E
EXCLUSÃO DO NOME DO PACIENTE DO PROCESSO DESDE O INQUÉRITO POLICIAL. NÃO CONHECIDO. HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, CONCEDE-SE A ORDEM
.

(...)

3.
Os pleitos
de
rejeição da denúncia, absolvição sumária
e
exclusão do nome do Paciente da Ação Penal desde o Inquérito Policial, não devem ser conhecidos
. É que
tais pedidos dizem respeito ao mérito da Ação Penal nº 0514400-17.2018.8.05.0001, e, devem, portanto, serem enfrentados pela Magistrada a quo
.

(...)

5.
Parecer da Procuradoria de Justiça, pela concessão da ordem.”
(TJ/BA, HC 8002630-14.2019.8.05.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Aracy Lima Borges, j. 14/05/2019) (grifo nosso)

Para a melhor compreensão desta ação mandamental, é imperioso destacar que os autos do processo originário versam sobre um crime de roubo majorado ocorrido no dia 05/09/2019, por volta das 15h30m, em um consultório odontológico desta Cidade, por um indivíduo que, ao ser preso em flagrante, se apresentou à polícia com o nome de Marcelo Alberto Barbosa Figueiredo, conforme auto de prisão em flagrante no ID – 18754360 e documento de identidade no ID – 18754362.

Consta, ainda, dos autos da referida ação penal que o criminoso teve a sua prisão preventiva substituída por medida cautelares diversas da segregação em 23/10/2019 (ID – 18755071), dentre as quais a de monitoramento eletrônico, sendo que, no dia 01/11/2019, o dispositivo foi desligado e assim permaneceu, de modo que o acusado não foi mais encontrado (ID – 18755072). Ato contínuo, foi decretada a revelia dele e, ao final, a denúncia foi julgada procedente, tendo sido condenado à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, e 83 (oitenta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, conforme sentença no ID – 18749145.

Como alhures dito, tal feito encontra-se em grau de recurso e o paciente, após tomar ciência da condenação supra e da existência de um mandado de prisão em seu desfavor, alega ser o verdadeiro Marcelo Alberto Barbosa Figueiredo, apresentando seus documentos pessoais.

Pois bem. Em uma análise detida dos documentos juntados na impetração, em especial o Laudo de Perícia Papiloscópica e Documentoscópica nº 37/2024, elaborado pela Polícia Civil do Estado do Pará e constante do ID – 18755029, vê-se que o documento de identidade apresentado pelo indivíduo preso em flagrante é indiscutivelmente falso, haja vista as várias inconsistências entre a cédula e o prontuário civil em nome de Marcelo Alberto Barbosa Figueiredo, tais como dados da certidão de nascimento, número da via, assinatura e impressão digital.

Conclui-se, portanto, a ocorrência de erro na identificação nominal do verdadeiro autor do crime, o qual tentou fugir da responsabilidade penal, identificando-se falsamente como outra pessoa, e que o coacto é o verdadeiro Marcelo Alberto
Barbosa Figueiredo.

Nessa senda, havendo elementos aptos a demonstrar que o paciente teve os seus dados de identificação civil indevidamente utilizados por terceiro, podendo, por conta disso, sofrer os efeitos da prisão cautelar decretada,
é mister a concessão da ordem de revogação da segregação
, a fim de resguardar o seu direito de ir e vir.

Nesse sentido:

“REVISÃO CRIMINAL.
ERRO NA IDENTIFICAÇÃO CIVIL. REQUERENTE QUE TEVE IDENTIFICAÇÃO CIVIL UTILIZADA POR TERCEIRO EM AÇÃO PENAL JULGADA PROCEDENTE
. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONHECIMENTO.
HABEAS CORPUS DE OFÍCIO
.

1. O erro acerca da identificação nominal do sentenciado não é apto a invalidar o processo, tampouco permite o manejo da via revisional por aquele que alega ter tido impropriamente utilizado, por não se enquadrar nas hipóteses de cabimento da revisão criminal, conforme art. 621 do CPP.

2.
Ao se constar que os efeitos da condenação pesam contra pessoa indevida, há de ser concedido habeas corpus para fazer cessar o constrangimento ilegal
.

3. Ação revisional não conhecida.
Habeas corpus de ofício
.”
(TJ/GO, 5706740-10.2022.8.09.0175, Seção Criminal, Rel. Des. Vicente Lopes da Rocha Júnior, j. 27/04/2023) (grifo nosso)

“REVISÃO CRIMINAL - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE ATIVA - ART. 621, INCISOS I E III, DO CPP - HIPÓTESES NÃO CONFIGURADAS -
INDIVÍDUO PROCESSADO SOB NOME FALSO - CONCESSÃO DE 'HABEAS CORPUS' DE OFÍCIO EM FAVOR DO PETICIONÁRIO, CUJO NOME FOI INDEVIDAMENTE USADO PELO VERDADEIRO AUTOR DO CRIME
.

- A retificação dos registros quanto à qualificação do verdadeiro autor do crime pode ser feita a qualquer tempo, não se tratando de hipótese que autoriza a desconstituição da coisa julgada, quando a condenação recaiu sobre o verdadeiro autor do fato criminoso, ainda que ele tenha participado de todos os atos processuais usando nome falso.”
(TJ/MG, RVCR 5873151-43.2020.8.13.0000, 1º Grupo de Câmaras Criminais, Rel.ª Des.ª Beatriz Pinheiro Caires, j. 10/05/2022) (grifo nosso)

Ante o exposto,
conheço parcialmente da ordem
e, nesta parte,
a

concedo
, para, confirmando a liminar deferida anteriormente, revogar a prisão preventiva do paciente
Marcelo Alberto Barbosa Figueiredo, decretada nos autos do
Processo nº 0020008-31.2019.8.14.0401
.

É como voto.

[1]

Art. 259
. A impossibilidade de identificação do acusado com o seu verdadeiro nome ou outros qualificativos não retardará a ação penal, quando certa a identidade física. A qualquer tempo, no curso do processo, do julgamento ou da execução da sentença, se for descoberta a sua qualificação, far-se-á a retificação, por termo, nos autos, sem prejuízo da validade dos atos precedentes.

Belém, 25/04/2024